Tribunal: TJDFT
Processo: 0750579-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750579-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDINA BARBOSA AGRAVADO: PAULO FERNANDES DE LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldina Barbosa contra decisão (ID origem 75783652) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum n. 0701022-14.2018.8.07.0014, concedeu o prazo complementar de quinze (15) dias solicitado pelo ora agravado, a fim de depositar o valor dos honorários periciais homologado pela decisão proferida no ID origem 72611116, a qual restou irrecorrida. Em suas razões recursais (ID 21721405), a agravante “entende que o prazo complementar não deveria ser concedido ao Agravado, por entender ser inadmissível que, na condição de idosa, em tratamento de saúde e necessitando com urgência da indenização, tenha de aguardar indefinidamente a avaliação pericial que o Agravado ousa protelar e sequer custeá-la”. Alega que o processo de origem tramita há mais de 10 (dez) anos, destacando que o agravado tem requerido diversas medidas protelatórias ou inúteis. Defende que, “se o agravado não detém os recursos mínimos para custear a produção da prova que ele requereu, é então imperativo legal que os valores já apurados e não elididos nos autos a partir da avaliação realizada pela Sra. Oficiala de Justiça sejam a rigor convalidados”. Portanto, afirma que, “se apuração já realizada nos autos pela Sra. Oficiala de Justiça no ID 48000330 é suficiente para dimensionar o valor indenizatório e subsidiar o R. Juízo com elementos para solucionar a lide, especialmente defronte à incúria e recalcitrância deflagrada pelo Agravado, já decorrido mais de 1 (um) ano da avaliação, resta prudente a imediata revogação da prova pericial para que seja o feito desde logo sentenciado”. Assevera ter comprovado que o referido imóvel estava a venda, encontra-se alugado, denotando que o agravado vem usufruindo de aluguel de forma indevida. Pretende que a decisão agravada seja cassada “e, via de consequência, uma vez provado o flagrante desatendimento ao teor da Decisão ID 72611116, seja convalidada a avaliação já diligentemente realizada nos autos pela Sra. Oficiala de Justiça (ID. 48000330)”, pois, se o interessado não depositou no prazo os honorários periciais, a preclusão da prova deve ser declarada. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a decisão atacada. Preparo devidamente recolhido sob o ID 21721915. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na hipótese vertente, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um ato processual com verdadeira natureza de despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório, ou seja, não traz prejuízo às partes. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. Verifica-se que o Juízo de origem apenas dilatou o prazo para que a parte depositasse o valor relativo aos honorários periciais. Não há, essencialmente, conteúdo decisório apto a justificar, em tese, impugnação por meio de recurso. Ainda que fosse considerado, ad argumentandum, que o ato processual tivesse efetivamente natureza de decisão interlocutória, como fora denominada pelo Juízo a quo, resta inequívoco o desaparecimento do interesse recursal, em decorrência do exaurimento do prazo concedido na decisão agravada, frise-se, de caráter meramente processual. Ante o transcurso do lapso temporal, verifica-se também o esvaziamento o objeto da ação diante da perda superveniente do interesse processual, o que prejudica o agravo de instrumento em questão. Com efeito, compreende-se que o interesse processual está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. Nesse sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema[1]: Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Por essas razões, diante do quadro apresentado, a perda superveniente do interesse recursal também se revela evidente. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade de cabimento e de interesse recursal, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1613.